Tribunal: TJSP
Processo: 1500207-25.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500207-25.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante VICTOR HUGO
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para reduzir a pena do réu para 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser
cumprida no regime inicial semiaberto. No mais, fica mantida a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de julho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-25.2019.8.26.0400 -Voto no 43.071
2
VOTO RELATOR No 43.071
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500207-25.2019.8.26.0400
APELANTE: VICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: OLÍMPIA VARA CRIMINAL
VICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS APELA da r.
sentença de fls. 159/172, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Luiz de
Abreu Costa, que o condenou às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trinta avos) do maior salário
mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado, como incurso no art. 33, “caput”, da LD.
Inconformado, insurge-se pretendendo a aplicação da
causa de diminuição prevista no § 4.o, do artigo 33, da Lei no 11343/06; a
alteração do regime de cumprimento de pena e, por fim, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 177/184).
Regularmente processado o recurso, em contrarrazões, o
Ministério Público requer o improvimento do apelo (fls. 187/189).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento da apelação defensiva (fls. 198/208).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2019,
por volta das 23h31min, no cruzamento das Ruas Eugênio Zacareli e Bartolomeu
Italo, Centro, na cidade de Olímpia/SP, VICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS,
de forma consciente e voluntária, trouxe consigo, para entrega a consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-25.2019.8.26.0400 -Voto no 43.071
3
terceiros, 14 (quatorze) pinos contendo cocaína, pesando aproximadamente
13,95g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria
delitiva não foram questionadas pelo apelante, e restaram, de fato, amplamente
demonstradas pela confissão judicial do acusado, confirmada pela prova oral
acusatória (gravação audiovisual), bem assim pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 01 e seguintes), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e de constatação
de natureza de substância (fls. 10) e pelo laudo pericial toxicológico (fls. 89/90).
Passo, então, à análise dos inconformismos.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração
de 1/2, considerando o Magistrado sentenciante: o grau de reprovabilidade e
censurabilidade da conduta do réu; a quantidade e natureza altamente lesiva da
droga apreendida e, por fim, a personalidade e conduta social do agente (à vista
de sua passagem pela Fundação Casa pela prática de ato infracional
correspondente ao crime de tráfico ilícito de drogas - fls. 22). Embora as razões
esposadas justifiquem a fixação da básica acima do mínimo legal, o quantum de
aumento revela-se exacerbado, devendo ser aplicada a fração de 1/3.
Na
fase
intermediária,
diante
das
circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, reconduzo a
reprimenda ao patamar mínimo legal.
Quanto à aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o,
do artigo 33, da Lei Antidrogas, razão assiste à combativa Defesa.
De fato, o apelante é pequeno traficante, primário e não
veio o ilícito adornado por circunstância gravosa. A quantidade de droga
apreendida (aproximadamente 13,95g de cocaína) autoriza a redução da pena de
2/3, consoante entendimento firmado por esta Colenda Câmara Criminal.
Destarte, fixo a pena definitiva do increpado em 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
A quantidade de pena aplicada ao réu, somada ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a imposição do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-25.2019.8.26.0400 -Voto no 43.071
4
semiaberto.
Não são recomendáveis, contudo, a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
notadamente em razão da natureza da droga confiscada, demandando maior
rigor punitivo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para reduzir a pena do réu para 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto. No mais, fica mantida a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator